Tribunal: TJSP
Processo: 1016399-51.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Alienação fiduciária de bem móvel – Busca e apreensão – Purga da mora pelas parcelas vencidas somente admissível no prazo de quarenta e oito horas a contar da notificação que formaliza a constituição em mora – Inexistência desse pagamento – Cabimento do ajuizamento da ação – Pagamentos realizados insuficientes, porquanto exigível o pagamento da integralidade da dívida, de acordo com a

Ementa:
Alienação fiduciária de bem móvel – Busca e apreensão – Purga da mora pelas parcelas vencidas somente admissível no prazo de quarenta e oito horas a contar da notificação que formaliza a constituição em mora – Inexistência desse pagamento – Cabimento do ajuizamento da ação – Pagamentos realizados insuficientes, porquanto exigível o pagamento da integralidade da dívida, de acordo com a diretriz traçada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Alegação de acordo não comprovada e que não impedia o ajuizamento da ação - Procedência bem decretada – Improvimento do apelo.